Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009589-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante : SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1009589-21.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 471-05.1992.811.0005 – Código 5045), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o agravante, e também contra ANTÔNIO DERALDO CAPELETO, DÉLIO ALVES DA SILVA, ISMAEL BRAZ CAPELETO, JOÃO CAPELETO NETO, JOSÉ ANTÔNIO CAPELETO e JUVENAL CAPELETO, homologou a desistência do exequente quanto aos coexecutados Antônio, João e Juvenal Capeleto, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a estes, e admitiu o ingresso de DANIEL FRANCISCO DENTI no polo ativo da execução, em substituição ao Banco do Brasil, em decorrência da cessão de crédito noticiada e comprovada nos autos (cf. Id no 41098468).
O agravante argui a nulidade de todos os atos processuais praticados após o retorno dos autos do STJ à instância de origem, pois, desde então, nenhuma das intimações dos autos foi direcionada ao advogado substabelecido, mas sim ao substabelecente (sem reserva de poderes).
Sustenta que é inadmissível a substituição processual e exclusão da lide do Banco do Brasil, pois, além de não ter sido observado o prévio contraditório, o contrato celebrado entre o Banco e o terceiro Daniel Denti é ineficaz em relação a si, uma vez que não anuiu com o negócio em questão, enfatizando, nesse ponto, que, após revisão das cláusulas do título exequendo no feito de origem, constatou-se que a obrigação contratual não só estava adimplida, como também remanescia crédito em seu favor, ou seja, na verdade, é real credor vinculado ao título objeto dos autos.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja declarada a nulidade dos atos processuais realizados sem a correta intimação do advogado constituído nos autos, ou, então, seja reformada a decisão agravada, para rejeitar o pedido de substituição processual do Banco do Brasil, mantendo-o como parte do processo; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id no 41098462).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Admite-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando demonstrado que da “imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único), e, no caso, ao menos em um juízo de cognição perfunctória, não enxergo a urgência agônica a justificar a concessão do excepcional efeito a este agravo de instrumento e nem a probabilidade do direito ao ponto de convencer do provável acolhimento da pretensão recursal.
Malgrado a inegável relevância do tema da nulidade dos atos processuais à falta de intimação válida do advogado substabelecido, o que vejo d o instrumento recursal é que a questão ainda não foi decidida em primeira instância, inexistindo motivo idôneo para suplantar a autoridade do juiz de primeira instância para que este Tribunal de Justiça pronuncie-se sobre a matéria, que, registra-se, não foi objeto da decisão ora agrada; assim sendo, a meu ver, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, revela-se inadmissível o mero conhecimento de tópico do recurso, pois, ao fim e ao cabo, eventual manifestação sobre a matéria aqui, em sede recursal, constituiria inaceitável supressão de instância.
Já relativo à substituição do polo ativo da execução, a total ausência de perigo de dano, por si só, conduz à rejeição do pedido concessivo, pois, se o agravante sair vitorioso ao final do julgamento do recurso, não haverá qualquer dificuldade para reverter a decisão impugnada, reincluindo o Banco do Brasil no processo de execução; depois, considerando que o STJ anulou a sentença e o respectivo acórdão proferidos anteriormente na lide, os quais o agravante usa como esteio jurídico para afirmar que é o verdadeiro credor nos autos, ao invés do Banco do Brasil (ou do cessionário Daniel Denti), tenho que as razões recursais não são lá muito convincentes quanto à tese de ineficácia da cessão de direitos creditórios feita pelo Banco do Brasil ao atual exequente Daniel Denti.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado BANCO DO BRASIL S.A. e o terceiro interessado DANIEL FRANCISCO DENTI para que, se assim desejarem, apresentem as respectivas contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator